Tribunal: TJES
Processo: 5002909-67.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002909-67.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002909-67.2024.8.08.0008

ORIGEM: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RCC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATO ASSINATURA DIGITAL.DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO.RESTITUIÇÃO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de BANCO PAN S.A, alegando que em síntese que percebeu descontos realizados em seu benefício a título de empréstimo consignado de cartão denominado RCC (758504222-4). Sendo assim, pugnou pela declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para DECLARAR a nulidade das cobranças referentes ao “contrato” de (RCC) de número 758504222-4. Ademais, CONDENO o requerido no pagamento à autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, acolho a tese recursal, uma vez que de fato a sentença de piso deixou de observar o pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da Recorrente.

Neste contexto, compulsando o documento histórico de créditos de IDs. 12893689 e 12893887, observo que a Recorrente sofreu descontos, sob a rubrica: 268 CONSIGNAÇÃO-CARTÃO com início em 11.2022 comprovados até 02.2025, ou seja, que variam entre os seguintes valores: R$40,70, R$42,61, R$45,14, R$44,21, R$46,37.

Sendo assim, apurou-se que a Recorrida descontou indevidamente do benefício da Recorrente a título de contrato RCC declarado inexistente, o importe de R$1.244,23, na forma simples.

Dessa sorte, uma vez reconhecida de forma acertada pela sentença de piso a ausência de relação entre as partes é de rigor a restituição do valor de R$1.244,23, porém, na forma dobrada.

Destaco que o STJ firmou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (tese firmada pelo STJ no julgamento do paradigma EAREsp 676.608).

Dessa sorte, prudente é a condenação do Recorrido ao pagamento de R$2.488,46, e, que já está na forma dobrada, sem prejuízos de eventuais descontos indevidos que ocorram até o final da lide que sobrevierem aos autos.

Quanto aos danos morais entendo pertinente a tese recursal de que necessária a majoração, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, principalmente no caso em que se viu sendo descontados valores do seu benefício que por sua vez tem caráter alimentar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. RCC. Autor que alega não ter contratado esta modalidade de serviço. Pretensão de nulidade do contrato com restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e condenação em danos morais. Sentença de procedência . Ausência de prova de contratação válida atestada por laudo pericial. Súmula 479 STJ. Teoria do risco do negócio. Responsabilidade objetiva . Declaração de nulidade do contrato acertada. Inexigibilidade de débito. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa . Precedentes. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração para R$ 10 .000,00. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor referente ao empréstimo não contratado. Restituição de forma dobrada. Tema 929/STJ (EAREsp 676 .608). Modulação de efeitos. Reforma parcial da sentença. Recurso do banco improvido . Recurso do autor provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001721-18.2023.8 .26.0081 Adamantina, Data de Julgamento: 27/03/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024).

Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para o caso em comento.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para condenar a CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 2.488,46,e, que já está na forma dobrada a título de danos materiais, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

E, por fim para majorar o quantum arbitrado a título de danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser observada a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado n° 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)